Tribunal: TJES
Processo: 5002583-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE PARTELI GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO .CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2
. É incabível a
concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado,
quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3.
Conforme
jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos,
são exigidos
3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

4
. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica.

5
.
O
edital nº 01/2022,
quanto
à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios
objetivos

e científicos, indicando que a referida avaliação “
consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado
”,

6. O edital também
previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14,
que dispõe: “
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.”

7
.
O
Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “
Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.
” (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).

8
. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso
regido pelo edital
nº
01/2022,
este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em
critérios objetivos e científicos.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002583-68.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: FILIPE PARTELI GOMES

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO DE ORIGEM:
5006988-75.2023.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FILIPE PARTELI GOMES,
pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos processo originário.

R
equereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para garantir ao Recorrente o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado
, e caso aprovado, a
obtenção d
a graduação referida no referido edital,
de
forma a ser inserido nos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Alegou, em síntese, que: (i)
inscreveu-se no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES),
Edital n
º 01/2022, de 04.04.2022, para o preenchimento de uma das vagas para o posto de Soldado Combatente; (ii) foi aprovado
no
Exame Intelectual – prova objetiva, tendo alcançado a 370ª colocação,
na
segunda etapa do concurso - Teste de Aptidão Física – TAF, e,
na sequência, foi considerado apto na
“Inspeção de Saúde”; (i
ii
) foi eliminado na etapa denominada Avaliação Psicológica
; (iv) apresentou recurso administrativo, que foi indeferido; (v) é clara a subjetividade do edital do concurso, que torna a eliminação d
o Recorrente
totalmente ilegal; (vi) diversamente do que consta da decisão agravada, os
í
te
ns
21.12 e seguintes do edital não discorrem de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde; (vii) os critérios a serem observados na Avaliação Psicológica mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do
Recorrente
ilegal; (
viii
)
nas regras editalícias, não há expressa determinação do perfil psicográfico necessário do cargo de Soldado Combatente do CBMES; (
ix
) em nenhum momento, o edital dispõe quais seriam as características compatíveis com o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo; (x) para que haja o estabelecimento do perfil profissiográfico do cargo, é necessário um estudo científico prévio no intuito de determinar as características necessárias para exercer a atividade, o que não foi feito no concurso em análise; (xi) está evidenciado o descumprimento dos artigos 7º e 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 667/2012, bem como do art
igo
2º, inciso I, da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, que preveem a obrigação da informação do perfil profissiográfico para dar base às bancas examinadoras para criarem os requisitos objetivos que a avaliação requer como resultado; (xii)
o
item 21.15 do edital ressalta que outras informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico,
porém,
nem mesmo o edital que convocou os candidatos para realização da avaliação psicológica trouxe qualquer informação quanto ao perfil ou critérios exigidos na referida etapa; (xiii) os critérios utilizados no exame em referência violam o artigo 5º, LV, da CF e o artigo 2º, IV, da Lei 9784/99; (xiv) é necessário reaplicar
a avaliação psicológica, com base nos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia; (xv) o indeferimento da tutela de urgência causa ao Recorrente lesão grave e de difícil reparação, porquanto foi ilegalmente eliminado e ainda faltam outras etapas do concurso; e (xvi) caso o Recorrente não seja imediatamente reinserido no curso de formação, há iminente risco de dano de difícil, quiçá impossível, reparação, eis que mesmo em sendo reconhecido seu direito na decisão final, obrigaria o mesmo a esperar novo concurso, pois até o julgamento final este certamente estará concluído.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, o
Recorrente

pretende
a concessão
da tutela de urgência para
garantir ao
mesmo
o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado.

Conforme registrado na decisão interlocutória anterior, a
pretensão do
Recorrente
encontra óbice na jurisprudência sedimentada deste e. TJES
1
e do c. STJ, que, não obstante admita a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, exige 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O
Recorrente
insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica.

Ao menos em tese, a previsão editalícia referente à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital) dispõe de critérios
objetivos

e científicos, indicando que a referida avaliação “
consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado
”, nos seguintes termos:

“
21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.”

Da mesma forma, o edital
previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, nestes termos:

“
21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.”

Nesse sentido, é relevante o precedente do Tribunal Pleno deste TJES, que há muito orienta que: “
Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.
” (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).

Especificamente em relação ao concurso
examinado nestes autos,
regido pelo edital 01/2022,
este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em
critérios objetivos e científicos.
Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

2) Depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022 destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) previu na fase de exame psicossomático o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13.

3) Na hipótese em exame, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela contraindicação do agravante, asseverando que o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.

4) Inexistem nos autos provas no sentido de que a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, causando prejuízo aos candidatos que se submeteram ao teste no dia 18/11/2022, contexto que impede o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

5) Recurso desprovido.

(Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000226-18.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO EM EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2. O laudo produzido unilateralmente e fora do contexto do concurso, é insuficiente a infirmar a conclusão da Comissão Avaliadora. Dessa forma, o resultado da avaliação psicológica não pode ser substituído sem que demonstrado eventual irregularidade nos testes ou nos critérios utilizados para resultado do exame.

3. Além disso, importante frisar que eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente, posterior ao resultado obtido em exame de caráter eliminatório, implicaria em violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos do certame.

4. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 05/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002236-35.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Concurso Público / Edital)”

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. PSICOTÉCNICO. EDITAL 01/ 2022. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. Conforme é cediço “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019) 3.No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo. 5. A conclusão inserta no Atestado Psicológico emitido por Clínica credenciada não pode ser desconsiderada quando se analisa a aptidão do candidato. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002105-60.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)”

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS – AGRAVANTE CONTRAINDICADO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE DO LAUDO – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo. 2. Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência. 3. Não foi violado o princípio da publicidade, porquanto o agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação nessa etapa do certame. 4. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000388-13.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico)”

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)